Tribunal: TJSP
Processo: 1024535-66.2016.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo interno. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
Documentos juntados nos autos demonstram que os agravantes possuem vários lotes no empreendimento imobiliário indicado nos autos. Situação que permite concluir que não se enquadram na situação de necessitados.

Ementa:
Agravo interno. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
Documentos juntados nos autos demonstram que os agravantes possuem vários lotes no empreendimento imobiliário indicado nos autos. Situação que permite concluir que não se enquadram na situação de necessitados. Motivos que levaram à rejeição do pedido permanecem inalterados.
Diferimento do pagamento das custas. Indeferimento. Pretensão dos agravantes não se enquadra no rol de procedimentos que permite o diferimento do pagamento das custas para o final da lide. Falta também da comprovação da "momentânea impossibilidade" para o pagamento das custas.
Resultado. Recurso não provido.